Tribunal: STF
Processo: HC 262748
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O impetrante apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 145254/2025), protocolado em 9/10/25, da decisão mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus.



    Em suas razões a defesa ratifica os termos da inicial e pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas (e-doc. 9). 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto o peticionante não apresenta fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão atacada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Como dito, não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação da Súmula 691 desta Corte. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores da medida liminar. 



    Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação do referido verbete somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra o caso concreto. 



    Isso porque a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta do contexto da traficância e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 4)



    Com essas considerações, não acolho o pedido de reconsideração formulado na Petição/STF 145254/2025 e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente